Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720848-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO WARLET REIS BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO AUGUSTO WARLET REIS BRITO (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 17360009 - pp 283/287), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 17360009 - pp. 296/298) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0704029-31.2020.8.07.0018), retificou o valor da causa, fixando-o no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de que estes detêm a competência absoluta para julgar a demanda. Em suas razões recursais (Id. 17358053 – pp. 1/15), o autor, ora agravante, relata que: a) “ingressou com a presente ação tendo em vista sua preterição na sua incorporação no cargo de Aspirante em Engenharia Elétrica do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pela ocorrência de desvios de função de bombeiros militares investidos em outros cargos que, irregularmente, atuam executando atividades intrínsecas ao cargo para o qual o Agravante foi aprovado em cadastro de reserva” (p. 4); b) “o valor da causa, indicado em doze vezes a remuneração do cargo ao qual se pleiteia a imediata incorporação não foi apontado de forma aleatória; ao contrário, existe fiel relação e obediência com o art. §2o do art. 292 do CPC, sendo o valor equivalente ao benefício econômico da demanda” (p. 4). Sustenta existir benefício econômico imediato, tendo em conta que visa a nomeação e posse do agravante. Salienta que, caso tenha sucesso na demanda ajuizada na origem, será incluído no posto de Aspirante da área de Engenharia Elétrica, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar, recebendo, por esse motivo, a remuneração devida ao cargo para o qual se submeteu a concurso público. Argumenta que, em sentido diverso das ações de concurso público em que se discute anulação de questões e divulgação de gabaritos, a demanda principal versa sobre o direito subjetivo do agravante em ser incorporado ao CBMDF e, por consequência imediata, o recebimento da remuneração do cargo. Defende a incidência do artigo 292, §2o, do CPC, o qual prevê que “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”. Destaca a necessidade de se atribuir o valor da causa a soma das 12 (doze) parcelas vincendas referentes à obrigação que se pretende com a demanda. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a questão atinente ao valor da causa, altera a competência para julgamento da demanda na origem. Por fim, sustenta o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja fixado o valor da causa correspondente ao benefício econômico da demanda, neste particular, equivalente à doze vezes a remuneração do cargo pleiteado. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A demanda originária diz respeito à ação de conhecimento, em que se almeja a declaração do direito do autor/agravante em ser convocado para a entrega de documentos e incorporação no posto de Aspirante da área de Engenharia Elétrica, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Complementar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, sendo matriculado no próximo Curso de Habilitação de Oficiais do CBMDF. O juízo a quo retificou o valor da causa, fixando-o no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo a anulação de ato administrativo praticado em sede de concurso público. O valor da causa deve ser retificado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Equivocada sua atribuição em R$ 119.347,68 (cento e dezenove mil e trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Tendo em vista que busca apenas prosseguir em concurso público, de fato, não há um proveito econômico imediato. Além de obter sucesso nas demais fases, deverá ainda lograr ser nomeado e empossado, evento futuro e incerto, principalmente frente à crise financeira que acomete o Distrito Federal. Dessa forma, o juiz deve corrigir de ofício e fixar por arbitramento o valor da causa, como preceituado no artigo 292, §3o do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 2. O CPC, em seu art. 292, §3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Contudo, tal dispositivo é inaplicável quando não há possibilidade de se aferir o proveito econômico pretendido na demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1045793, 07062712220178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 25/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a inexistência de vinculação entre a remuneração do cargo e o valor da causa é entendimento albergado por este Egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. MATÉRIA PERTINENTE A CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CERTAME SELETIVO PÚBLICO. CARÊNCIA DE SERVIDORES. EXISTÊNCIA DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO QUALITATIVO. PREVALÊNCIA. LIMITAÇÃO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. PROVEITO ECONÔMICO. MODULAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PROVEITO INESTIMÁVEL. VALOR ESTIMATIVO E ESTIMADO EM VALOR INFERIOR À ALÇADA. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. [...] 5. A ação que tem como objeto matéria relativa a concurso público - nomeação imediata de candidato aprovado em face da carência de servidores -, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostenta conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é imprimido deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-la e julgá-la nem ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser privilegiada a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência absoluta conferida àqueles órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material, notadamente quando o valor que lhe fora conferido se emoldura na alçada legalmente estabelecida. 6. Aferido que a matéria controversa não se emoldura em nenhuma das ressalvas expressamente contempladas pelo legislador, a competência do Juizado Especial deve ser privilegiada como forma de materialização do enunciado constitucional que prima pela celeridade na resolução dos litígios como instrumento de agilização da prestação jurisdicional e resguardo da paz social, à medida que, se o legislador subalterno, atinado com a previsão constitucional, regulara o funcionamento e competência do Juizado Especial, o intérprete e operador do direito deve agir em consonância com o almejado com a nova regulação procedimental, que é privilegiar fórmulas mais céleres, ágeis e simplificadas de, sem se descurar da segurança jurídica, resolver os conflitos surgidos e submetidos à interseção judicial como única forma de resolução, e não engendrar obstáculos, mediante construção exegética, à materialização do objetivado. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.929767, 20150020283549AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 111-139) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. VALOR DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar as causas que ostentem valor atribuído à demanda no limite de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A matéria atinente a concurso público de natureza cautelar se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Ofício Circular n.o 127/2015, do Gabinete da Corregedoria do Distrito Federal. 3. O art. 3o da Lei 12.153/09 admite ao juiz "de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação". 4. Conflito de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.1049339, 07032937220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, FIXO o valor da causa para que conste R$ 1.000,00 (mil reais), esteado no art. 292, §3o, do CPC. Ato contínuo, verifico que este Juízo é absolutamente incompetente para apreciação do feito, tendo em vista que a resolução da lide não demanda a produção de prova pericial, tratando-se apenas de matéria de direito. A ação foi ajuizada em 17 de junho de 2020, portanto, posterior à instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, que ocorreu em 23/06/2010 conforme a Portaria Conjunta no 47/2010. Nessa trilha, o ajuizamento se deu após expirada a Resolução no 07/2010 – TJDFT, o que resultou na ampliação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a partir de 23/6/2015, para julgamento das matérias abaixo descritas: I – ações que tenha por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos; II – ações que tenham por objetos questões atinentes a concursos públicos; III – ações que tenha por objeto ressarcimento por preterição de militares; IV – ações “que tenha por objeto questões atinentes a licitações O valor da causa atribuído é de R$ 1.000,00 (mil reais), quantum inferior a 60 (sessenta salários) mínimos. Além disso, o feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação[1]: - Ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandadas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; - As causas sobre bens imóveis do Distrito Federal, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas; - As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Outrossim, o polo ativo é o ocupado por pessoa física. Colaciono ainda precedentes da 1a e da 2a Câmaras Cíveis no sentido de que a matéria não possui complexidade ao ponto de gerar a incompetência dos Juizados da Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1o JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. EXPIRAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 07/2010 DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal, quanto ao processamento e julgamento de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, em que se discute tema relativo a concurso público. 2. Considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que não há complexidade na matéria debatida, bem como a expiração da Resolução no 07/2010 do TJDFT, ampliando assim a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, há que se firmar a competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Conflito conhecido e desprovido, para declarar a competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) para processar e julgar o processo objeto do presente conflito. (Acórdão n.987529, 20160020269947CCP, Relator: SILVA LEMOS 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 218/220) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPATIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Não há limitação dos juizados especiais para apreciação de tutela de provisória de urgência, devendo prevalecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei no 12.153/09. Considerando que o proveito econômico almejado não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos e não estarem presentes nenhuma das hipóteses de exclusão da competência prevista no art. 2o, §1o, da Lei n.o 12.153/09, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação em epígrafe. Declarado competente o 3.° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.1022195, 07032200320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, a competência absoluta para julgamento é de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal[2]. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO DESTA para um dos JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 2a da Lei 12.153/09 c/c art. 64, §1o do CPC Remetam-se os autos ao Juízo competente, dando-se as baixas de estilo. Intimem-se.” (Id. 17360009 - pp 283/287) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu da retificação do valor da causa e, por conseguinte, no reenquadramento da presente demanda nas hipóteses previstas na Lei no 12.153/09. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, a justificar uma análise mais detida do caso concreto antes da remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que a questão posta deve ser melhor averiguada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Intimem-se.” (Id. 17360009 - pp 283/287)